Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725225-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, DE MENEZES A. - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001, deferida a penhora das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Taranis existentes em nome da agravante/executada, decisão no seguinte teor: “1. Defiro o aditamento da execução – que em verdade é mera atualização do cálculo, por se tratar de pedido implícito a toda ação com prestações sucessivas – para incluir as notas promissórias que se venceram no curso da execução. Anote-se o valor atualizado da causa: R$ 9.037.547,68 (nove milhões e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 2. Defiro o pedido de penhora das cotas do FIDC Taranis, de CNPJ: 31.164.462/0001-78, detidas pela Executada. Converto o bloqueio em penhora, cuja liquidação deverá observar o regulamento do Fundo de Investimento. Uma vez liquidado, o valor correspondente às cotas deve ser transferido para conta judicial vinculada a este processo. Intime-se a gestora do fundo (Oliveira Trust DVTM S.A) para que tome ciência da decisão e adote as providências necessárias. 3. Por fim, o SNIPER não é meio adequado para o bloqueio de ativos, apenas para a consulta de relações entre as pessoas físicas e jurídicas. De qualquer sorte, defiro o pedido. Promova-se a consulta pelo sistema.” (ID 198177103, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta: “a r. decisão agravada contraria expressamente o que já fora decidido no caso pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conforme já se adiantou, o agravo de instrumento no 0709085-31.2022.8.07.0000 (id.154140663) interposto pela AGRAVANTE foi provido para reconhecer que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o seu patrimônio”. Alega que “não há dúvidas de que diferentemente do que restou determinado na r. decisão agravada, a competência para determinar atos de constrição em face da AGRAVANTE compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial”. Destaca que “em decisão recente proferida nos autos do recurso especial no 2107924, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, proveu o recurso especial da ora AGRAVANTE para reconhecer que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda”. Sustenta que “nos termos do entendimento fixado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e por essa Col. Turma, compete exclusivamente ao MM. Juízo da recuperação judicial decidir pela essencialidade ou não dos bens de titularidade da empresa recuperanda, para fins de eventuais atos de constrição ou alienação que possam ter o condão de afetar a preservação da sociedade.” Destaca ainda que “os recursos objeto da penhora, quais sejam, as cotas do fundo FIDC já foram vinculados ao pagamento de débitos na ação recuperacional”. E acrescenta: “O FIDC em referência teve sua criação prevista na Cláusula 9.19 do Plano de Recuperação Judicial (doc. 05) e foi criado justamente para pagamento dos credores, sendo tal quantia essencial para o adimplemento do Plano de Recuperação Judicial. Assim, sendo o FIDC um ativo previsto no Plano de Recuperação Judicial como necessário para o cumprimento do Plano e soerguimento da empresa executada, não podem as cotas de referido FIDC serem objeto de constrição, já que prejudicarão o cumprimento do plano de recuperação já aprovado. Com efeito, é de se observar que o FIDC é composto, essencialmente, por direitos creditórios que foram cedidos pelas recuperandas, sendo que de acordo com o seu regulamento (doc.06), as cotas serão resgatadas no prazo de duração do Fundo, que é de 8 anos, ou em decorrência da própria liquidação do Fundo. Registre-se, por relevante, que o aludido FIDC foi criado com a intenção de viabilizar o pagamento de credores extraconcursais, por meio da dação em pagamento no tempo oportuno, sendo certo que as cotas atualmente são ilíquidas, razão pela qual o próprio gestor do fundo – Oliveira Trust DTVM S.A., como se constata do documento ora anexado (doc. 07), informa ser inviável a sua venda em mercado secundário de acordo com seu Regulamento.” Alega ainda que a decisão agravada, “além de determinar equivocadamente a penhora, ainda autorizou a inclusão, pelos AGRAVADOS, de novas notas promissórias à presente execução ( ). Entretanto, não se pode permitir a inclusão de novas notas promissórias à presente execução uma vez que não se aplica à hipótese dos autos o IRDR no 14, que trata de obrigação de trato sucessivo.” Ressalta que “na hipótese em tela, além de não se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas sim de execução de notas promissórias (o título executado não é o contrato, como no caso de cobrança de aluguéis e cotas condominiais), o ajuizamento da ação executiva tem como requisito, nos termos do artigo 783, do CPC, a liquidez, certeza e exigibilidade do título ( ). se permitir a inclusão de parcelas vincendas em execução de notas promissórias, com a aplicação do disposto no artigo 323, do CPC, seria o mesmo que se permitir a perpetuação indefinida da execução, acarretando, com isso, a incerteza e a iliquidez do quantum total perseguido”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “( ) No caso, a probabilidade do direito encontra-se ao longo do presente recurso, uma vez que in casu, já existe decisão proferida por esse Tribunal nos autos do processo determinando que os atos de constrição em face da AGRAVANTE só podem ser determinados pelo juízo da recuperação judicial, único competente para tal. Como se não bastasse, no caso em tela, os recursos objeto da penhora já foram vinculados ao pagamento dos débitos no plano de recuperação aprovado pelos credores. Além do mais, não há como se aplicar o IRDR no 14, por não se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas sim de execução de nota promissória, portanto, não há que se falar em aditamento da execução com a inclusão de novas notas promissórias vencidas durante o curso do processo de execução. Por sua vez, em relação ao periculum in mora, é certo que já fora determinada a penhora das cotas do FIDC Taranis, detidas pela AGRAVANTE, até o limite do valor de R$ 9.037.547,68 (nove milhões e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), valor esse que já contempla a inclusão das novas notas promissórias, assim como fora solicitada a transferência do valor para conta judicial vinculada ao processo de execução” Ao final, requer: “( ) inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a serem suspensos, imediatamente, os efeitos da r. decisão agravada, com a imediata suspensão da penhora deferida, em valor superior à execução inicialmente proposta, até o julgamento do mérito do presente recurso por essa Col. Turma. No mérito, tendo sido demonstrado o equívoco da r. decisão agravada, requer a AGRAVANTE seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de indeferir a inclusão de novas notas promissórias na execução já ajuizada e, consequentemente, afastar a penhora determinada. Caso V.Exas. entendam pela possibilidade de inclusão de novos títulos executivos após ajuizada a execução, o que somente pelo princípio da eventualidade se admite, requer-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que seja afastada a constrição determinada uma vez que uma vez que o MM. Juízo a quo não tem competência para tal, como já decidido nesses autos por esse Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento no: 07090853120228070000” (ID 60531360 – p.21). Preparo recolhido (ID 60534317). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, sejam “suspensos, imediatamente, os efeitos da r. decisão agravada, com a imediata suspensão da penhora deferida, em valor superior à execução inicialmente proposta, até o julgamento do mérito do presente recurso por essa Col. Turma.” (ID 60531360 – p.21). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano grave que se evidenciam. Depreende-se dos autos originários que a execução ajuizada por BTA CONSULTORIA LTDA, ora agravada, funda-se em Notas Promissórias vencidas entre 30/04/2018 e 30/04/2021 (petição inicial, ID90318789, emenda à inicial, ID93277947 e notas promissórias, ID93277964, autos originários). A sociedade empresária devedora, ora agravante, encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, em curso na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015 (ID93277947 – p.2, autos originários). Assim, o crédito perseguido pela agravada, porque constituído após o pedido de Recuperação Judicial e homologação do plano, é extraconcursal e encontra-se fora do processo de soerguimento (artigos 49 e 67, caput da Lei 11.101/05[1]). Apesar de o crédito extraconcursal encontrar-se fora dos limites do plano de Recuperação Judicial, com o advento da Lei 14.112 de 2020 (que alterou a Lei da Falência e Recuperação Judicial e, dentre outras modificações, inseriu o § 7o-A no art. 6o), atos de constrição patrimonial, tal como o deferido pelo Juízo de origem, deverão ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional. Eis a disposição legal vigente: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. ( ) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” Em outras palavras, a partir da edição da Lei 14.112/2020, ainda que o crédito exequendo não se submeta aos efeitos do regime de recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa, os atos constritivos praticados nos autos da ação de execução que incidam sobre o patrimônio das empresas em recuperação judicial estão sujeitos ao juízo da recuperação judicial. Isso porque a recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05), cabendo ao Juízo da recuperação judicial a análise da viabilidade das constrições sobre os bens de empresas que se encontram em recuperação judicial, porquanto dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre as referidas empresas e sobre o plano de recuperação em curso. No ponto, confira-se o que tem sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o período de suspensão: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Assim, no caso em exame, considerando que o prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerados que a agravante alega que referidos ativos integram o plano de recuperação, tenho que a liquidação “das cotas do FIDC Taranis, de CNPJ: 31.164.462/0001-78” pela gestora do fundo (Oliveira Trust DVTM S.A), bloqueada via SISBAJUD (ID 109008357, na origem) deve ser suspensa até ser a medida submetida à análise do juízo da recuperação (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP – autos n. autos no 1010111-27.2014.8.26.0037) para manifestação quanto às medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial naquele Juízo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se à vara de origem, venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.”